Tribunal: TJDFT
Processo: 0754489-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DO TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. RECONTAGEM DESSE PERÍODO POR PRÓPRIA INICIATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CIRCULAR n. 109/2006-DRH/SÃO/SES e PARECER n. 2.095/2006 – PROPES/PGDF). PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito (Decreto no 20.910/32, Art. 1o).
II. De fato, a servidora foi admitida em 27.4.1982, como auxiliar de enfermagem na extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal (atual Secretaria de Estado da Saúde), sob o regime celetista. Sua aposentadoria ocorreu em 4.2.1998. Em 2006, adveio o reconhecimento, por parte do DISTRITO FEDERAL, do direito à recontagem do tempo de serviço dos servidores que laboraram no regime celetista em condições insalubres (Circular no 109/2006 – ID. 20210013). Em função disso, a ora recorrente formulou pedido administrativo, em 7.12.2006 (ID. 20210012, pág. 6), para emissão de certidão de tempo de serviço laborado naquelas condições. Por fim, a Secretaria de Saúde emitiu, em 5.11.2007, referida certidão (reconhecimento da conversão de 606 dias trabalhados em regime celetista, a totalizar o tempo de serviço em 9.979 dias, ou seja, 27 anos, 4 meses e 4 dias – ID. 20210012, pág. 7/8).
III. Insubsistentes as teses de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional deveria ser a partir abril de 2019 (momento em que teria sido implementada a diferença salarial no contracheque da requerente, por ordem judicial – processo n. 0730142-04.2015.8.07.0016), ou de 7.10.2015 (data em que supostamente teria tomado conhecimento da certidão de reconhecimento da conversão), porquanto a Administração Pública expediu a certidão de tempo de serviço n. 3.785/2007, que reconheceu a conversão de 606 dias trabalhados em regime celetista, em 5.11.2007, oportunidade em que exsurge para a requerente o direito líquido em pleitear a conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída.
IV. Lado outro, não há de se falar em interrupção ou renúncia do prazo prescricional, ante a inexistência de pedido ou reconhecimento administrativo concernente à conversão de licença prêmio não usufruída em pecúnia (circunstância não demonstrada nos autos).
V. Nesse toar, o prazo prescricional quinquenal iniciou-se em 5.11.2007, data da recontagem do tempo de serviço, e a ação somente foi proposta em 31.10.2019, de sorte que, ao analisar os marcos temporais em destaque, conclui-se que a pretensão autoral se encontra fulminada pela prescrição.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).